Tribunal: TJPA
Processo: 0817404-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817404-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FLAVIO SANTIAGO TAKASHIMA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO BOSQUE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817404-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ FLAVIO SANTIAGO TAKASHIMA

ADVOGADO: MARCELLA NOBRE ALARÇÃO, OAB/PA nº 30.358

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BOSQUE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FILMAGENS QUE SUPOSTAMENTE CONSTITUEM PROVAS. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO ACERTADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O indeferimento de provas é ato que se inclui na esfera de valoração do Magistrado processante e deverá sempre ser realizado de forma fundamentada, o que ocorreu no decisum impugnado, eis que o Magistrado explicitou quais as razões o levaram à tal conclusão, ao explicar que indeferiu o pedido de disponibilização das filmagens solicitadas pelo autor/agravante, uma vez que em sua exordial o recorrente não delimitou o período de ocorrência dos fatos que pretende atestar estado em posse das filmagens.

Ora, a vista dos fatos, verifico ser acertada a decisão do magistrado uma vez que seria um ato desarrazoado deste ordenar que o réu acostasse aos autos uma gama de filmagens que não serviriam para comprovar os fatos alegados pelo autor, mas apenas para tumultuar o processo o inundando de filmagens desnecessárias.

Assim, no caso dos autos, forçoso é de se concluir que restaram irrepreensíveis os termos da decisão agravada, eis que o indeferimento motivado do pleito de produção das referidas provas mostrou-se totalmente de acordo com a legislação pátria.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSÉ FLAVIO SANTIAGO TAKASHIMA
nos autos de AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, tendo como agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BOSQUE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
JOSÉ FLAVIO SANTIAGO TAKASHIMA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
(proc. nº. 0854625-51.2023.8.14.0301), deferiu em parte a liminar pleiteada na exordial, tendo como agravado o
CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO BOSQUE
.

Em síntese, a decisão agravada assim previu:

O acervo probatório apresentado pelo requerente demonstra a plausibilidade do pleito autoral. É direito do condômino o exercício da fiscalização dos atos do condomínio, a partir do que se infere do art. 1.348, VIII, do Código Civil. Por outro lado, indefiro o pedido de disponibilização das filmagens solicitadas pelo autor, uma vez que não delimita o período de ocorrência dos fatos que pretende atestar.

3. Diante disso, preenchidos parcialmente os requisitos previstos no art. 397 do CPC, DETERMINO que o réu seja CITADO para que apresente sua resposta, e exiba ou faculte o acesso ao autor, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, os seguintes documentos: a) cópia do livro de ocorrências dos anos de 2021 e 2022; b) cópia das prestações de contas da gestão do condomínio dos anos de 2021 e 2022.

Em síntese fática, alega o agravante que ajuizou a ação principal com intuito de obter o acesso aos documentos que supostamente esclareceriam algumas situações ocorridas no prédio.

Sustenta, que a necessidade do acesso às filmagens requeridas, é o pedido fundamental, para que seja realizado a defesa do agravante das acusações de supostos atos de vandalismo levantadas pelo condomínio agravado, e que na contestação postulada nos autos principais, o requerido somente juntos imagens do “suposto” ato nas datas de 03,04, e 05 de maio de 2023, havendo necessidade do deferimento da tutela pleiteada.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido da Tutela, para que haja sua consequente concessão, nos termos do art. 300 do CPC.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Indeferi o efeito suspensivo em decisão de id. 16899179 por entender ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito.

Sem contrarrazões (id. 17361170).

A Douta Procuradoria deixou de se manifestar (id. 17376485).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da decisão vergastada em indeferir o pedido de disponibilização das filmagens solicitadas pelo autor/agravante, uma vez que não delimita o período de ocorrência dos fatos que pretende atestar.

Inicialmente, é importante frisar que o direito à prova é o conjunto de oportunidades oferecidas à parte pela Constituição e pela lei, para que possa demonstrar no processo a veracidade do que afirma, em relação aos fatos relevantes para o julgamento, que é exercido mediante o emprego de fontes de prova legitimamente obtidas e a regular aplicação das técnicas representadas pelos meios de prova.

Pontue-se que a imensa importância da prova na experiência do processo erigiu o direito à prova em um dos mais respeitados postulados inerentes à garantia política do devido processo legal, como preceitua o artigo 5º, LV, da Constituição da República, um dos pilares fundamentais do sistema.

Desse modo, é imperioso dotar o processo de meios capazes para tirar do espírito do Julgador o estado de obscuridade e iluminá-lo com a representação da realidade sobre a qual julgará a causa. Destaque-se que essa representação é o conhecimento da realidade fática e esses meios, em conjunto, compõem a instrução probatória, de modo a persuadir o Magistrado, conferindo-lhe firmeza para proferir a decisão.

Por conseguinte, cabe ao destinatário final da prova, que é o Magistrado, determinar as provas que entender cabíveis para o julgamento da lide, considerando aquelas que entender como pertinentes, necessárias e indispensáveis para o seu convencimento.

Nesse sentido, vale destacar a lição do professor LUIZ GUILHERME MARINONI, in Código de Processo Civil Comentado, RT, 2008, que, ao comentar o artigo 130, do CPC, assevera que:

"No Estado Constitucional, o juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte."

Por outro lado, é importante frisar que o indeferimento de provas é ato que se inclui na esfera de valoração do Magistrado processante e deverá sempre ser realizado de forma fundamentada, o que ocorreu no decisum impugnado, eis que o Magistrado explicitou quais as razões o levaram à tal conclusão, ao explicar que indeferiu o pedido de disponibilização das filmagens solicitadas pelo autor/agravante, uma vez que em sua exordial o recorrente não delimitou o período de ocorrência dos fatos que pretende atestar estado em posse das filmagens.

Ora, a vista dos fatos, verifico ser acertada a decisão do magistrado uma vez que seria um ato desarrazoado deste ordenar que o réu acostasse aos autos uma gama de filmagens que não serviriam para comprovar os fatos alegados pelo autor, mas apenas para tumultuar o processo o inundando de filmagens desnecessárias.

Assim, no caso dos autos, forçoso é de se concluir que restaram irrepreensíveis os termos da decisão agravada, eis que o indeferimento motivado do pleito de produção das referidas provas mostrou-se totalmente de acordo com a legislação pátria.

No mais, verifico que apenas nos autos de agravo de instrumento apresentados nesta instância o autor/agravante especificou o período que gostaria de ter acesso às filmagens, de modo que, a modificação da decisão para que fosse deferido a apresentação das filmagens no período pretendido acarretaria supressão da instância, uma vez que o período não fora informado ao juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2024